Tribunal: TJDFT
Processo: 0710167-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CÔNJUGE. INSURGÊNCIA QUANTO AO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA. COISA JULGADA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL IRREGULAR. DÉBITOS CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO VERIFICADA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

1. O cônjuge do executado pode defender sua posse ou meação na constrição determinada na execução, contudo, não existe previsão para que possa discutir a natureza jurídica do débito, nos termos do artigo 674, do CPC.

2. A natureza jurídica do débito prevista no dispositivo da sentença, com trânsito em julgado certificado, está acobertada pela coisa julgada e não pode ser discutida novamente nos embargos de terceiro, pois, como se sabe, a fase do cumprimento de sentença deve obedecer aos exatos limites da sentença transitada em julgado.

3. Os direitos aquisitivos de imóvel irregular respondem pelo pagamento de débitos de despesas condominiais, nos termos do inciso IV, do artigo 3o, da Lei no 8.009/90.

4. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.

5. Recurso conhecido e não provido.